Tribunal: TJDFT
Processo: 0072490-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0072490-70.2008.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX RECORRIDO: RUTH GOMES FERREIRA FREIRE DESPACHO Diante da petição e documentos de IDs 14303436 e 14303438, defiro o requerimento de prioridade especial na tramitação do feito, nos termos do artigo 71, §5o, do Estatuto do Idoso (com redação determinada pela Lei 13.466/2017). Anote-se no sistema informatizado. Intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito da petição de ID no 14303436. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007